Tribunal: TJMT
Processo: 1010372-53.2021.8.11.0040
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010372-53.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VERONICA GOMES DA SILVA - CPF: 611.375.233-01 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº:

1010372-53.2021.8.11.0040

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Recorrente (s):

VERONICA GOMES DA SILVA

Recorrido (s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 15/08/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO –

RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA E SPC – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTO UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – PEDIDO CONTRAPOSTO AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A tese de defesa da Recorrida se baseia em telas sistêmicas, faturas e relatórios de chamadas que conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única, são documentos unilaterais desprovidos de qualquer valor probatório.

Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada são da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista.

Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis.

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), sendo cabível a indenização pretendida.

Via de consequência, imperioso afastar a condenação do pedido contraposto.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, alega a parte Recorrente que teve seu nome inscrito em SPC/SERASA indevidamente pela recorrida por dívida que desconhece, sustentando não manter qualquer relação negocial.

Em sua defesa, a parte Recorrida alegou que a dívida é legítima, assim como a restrição apontada. Fez prova de suas afirmações com a juntada de relatório de chamadas, faturas e
print screen
de telas sistêmicas. Requereu a improcedência da reclamação proposta.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação proposta e procedente o pedido contraposto.

A Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida, alegando que não existem motivos que a justifiquem. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar integralmente a sentença combatida, pugnando pela procedência dos requerimentos iniciais.

Em contrarrazões a recorrida pleiteou a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De plano, a sentença proferida deve ser integralmente reformada.

A Recorrente se insurge em juízo questionando a legalidade da restrição de seu nome apontada em SPC/SERASA, uma vez que não possui relação jurídica com a recorrida.

Por força do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a este é garantido a facilitação da defesa de seus direitos. Logo, incumbe a recorrida comprovar que os fatos alegados não condizem com a realidade, nos moldes do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A tese de defesa da recorrida se baseia em telas sistêmicas, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probatório, que não podem ser consideradas como meio probatório válido a fundamentar a sentença. Este tem sido o entendimento da Turma Recursal Única.

Caberia à recorrida apresentar cópia do contrato, devidamente assinado, carreado de cópia de documentos pessoais da Recorrente, bem como comprovante de endereço, ou, considerando eventual hipótese de oferta de serviços através de canais de atendimento ao cliente, mediante apresentação de histórico ou gravação da conversa, demonstrando, sem sombra de dúvidas, que o serviço foi disponibilizado por solicitação do consumidor.

A recorrida não juntou contrato ou qualquer outro documento para comprovar a relação jurídica, apenas juntou faturas.

Portanto, deve ser declarado inexigível o débito discutido nestes autos. E reconhecendo a inexigibilidade do débito, é também indevida a restrição apontada.

A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP).

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
[1]
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

Em casos semelhantes, o Supremo Tribunal de Justiça assim vem decidindo:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. VALOR.
INCIDÊNCIA JUROS DE MORA.

1. O STJ já firmou entendimento de que é razoável a condenação a até 50 (cinquenta) salários mínimos por indenização decorrente de
inscrição
indevida em órgãos de proteção ao crédito.

2. Em se tratando de
danos morais,
o termo a quo da correção monetária é a data da prolação da decisão que fixou o quantum da indenização, devendo incidir os juros de mora a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1202806/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 09/12/2011)

Existe ainda a Súmula 22 desta Turma Recursal, assim redigida:

SÚMULA 22:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017).

Desta feita, considerando o entendimento jurisprudencial acima, bem como, para se equiparar aos parâmetros que vem sendo adotados por esta mesma Turma Recursal Única, o
quantum
indenizatório deve ser quantificado ao patamar de
R$ 1.000,00 (mil reais),
levando-se em conta o valor da negativação de

R$ 37,60 (trinta e sete reais e sessenta centavos), possuindo 03 (três

restrições posteriores, onde não há registro de discussão sobre as mesmas, conforme consulta efetuada por esse relator no Serasa:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: VERONICA GOMES DA SILVA

DATA NASCIMENTO: 26/11/1995

CPF: 611.375.233-01

-------------------------------------------

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros na Entidade consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 28/03/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0007366561202203

VALOR: 55,55

DATA INCLUSAO: 01/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 03/03/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0003471075202202

VALOR: 157,67

DATA INCLUSAO: 03/04/2022

* CREDOR: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 27/07/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: BB9DF40B8AA08C57

VALOR: 190,61

DATA INCLUSAO: 22/10/2021

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 3 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 005.805.081.320-5

09/08/2022 18:34:13-horario de Brasilia-FIM

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença combatida, e, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados, para
DECLARAR
inexigível o débito discutido nos autos no valor de R$ 37,60 (trinta e sete reais e sessenta centavos), bem como,
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 1.000,00 (mil reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (
inclusão da restrição), excluindo ainda o pedido contraposto aplicado na sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei n° 9099/1995.

Determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito competente para, no prazo de 05 (cinco) dias, excluir a restrição dos valores declarados inexigíveis acima, sob pena de incorrer em multa a ser fixada.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

[1]

TARTUCE, Flávio.
Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil.
12. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022